Tribunal: TJES
Processo: 5019947-74.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019947-74.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CHERY BRASIL IMPORTACAO, FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE VEICULOS LTDA. e outros
RECORRIDO: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e outros (3)
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO VEICULAR. SINISTRO. CONSERTO DE VEÍCULO. DEMORA EXCESSIVA (QUASE QUATRO MESES). FALTA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. GRUPO ECONÔMICO E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MATERIAL (DESPESAS COM TRANSPORTE) DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recursos inominados interpostos pelas empresas CHERY BRASIL e CAOA MONTADORA contra sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados pela autora. A controvérsia cinge-se à demora excessiva para o conserto do veículo da recorrida (Tiggo 5X Sport), que permaneceu em oficina por aproximadamente quatro meses devido à ausência de peças de reposição (capa de para-choque e moldura de paralama).

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em verificar: (i) a legitimidade passiva das recorrentes face à alegação de que a responsabilidade seria exclusiva da seguradora ou de terceiros; e (ii) se a demora no fornecimento de peças para reparo de veículo sinistrado configura falha passível de indenização por danos materiais e morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. Preliminar de ilegitimidade passiva: As recorrentes sustentam não serem partes legítimas para figurar no polo passivo. Contudo, a relação é de consumo, e Chery Brasil e CAOA Montadora integram o mesmo grupo econômico e a mesma cadeia de fornecimento, respondendo solidariamente perante o consumidor (Arts. 7º, parágrafo único, e 18 do CDC). 2. Mérito: As recorrentes descumpriram com o dever legal de assegurar a oferta de componentes (Art. 32 do CDC). 3. A indisponibilidade matéria-prima e insumos para fabricação de peças constitui fortuito interno, risco inerente à atividade das montadoras e fabricantes, não eximindo o dever de indenizar. 4. Danos materiais comprovados (despesas com transporte por aplicativo) e danos morais mantidos conforme fixados na origem, ante a privação prolongada do uso de bem essencial.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Dispositivos relevantes citados: Arts. 7º, 14, 18 e 32 do CDC; Art. 46 da Lei nº 9.099/95.

RELATÓRIO

A autora ajuizou ação de indenização em face da Azul Companhia de Seguros Gerais, Chery Brasil e CAOA Montadora. Relatou que seu veículo sofreu sinistro em 25/07/2024, dando entrada na oficina em 29/07/2024. Sustentou que o automóvel só foi entregue reparado em 22/11/2024, totalizando quase quatro meses de espera devido à falta de peças no mercado. Pleiteou o ressarcimento de R$ 672,95 gastos com transporte e indenização por danos morais.

As empresas rés apresentaram contestação. A seguradora alegou fato de terceiro (falta de peças da montadora). Chery Brasil e CAOA Montadora arguiram ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade, atribuindo a demora à logística ou à seguradora.

A sentença (id. 18845285) julgou procedentes os pedidos, condenando as rés solidariamente ao pagamento de R$ 672,95 a título de reparação por danos materiais e de R$ 6.000,00 a título de indenização por danos morais.

Inconformadas, Chery Brasil e CAOA Montadora interpuseram recurso inominado (ids. 18845286 e 18845290). Reiteram a preliminar de ilegitimidade passiva e sustentam que a demora não configura dano moral indenizável, pugnando pela reforma total do julgado. Contrarrazões apresentadas (id. 18845304).

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva. As recorrentes suscitam a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, alegando que a responsabilidade pelos reparos seria exclusivamente da seguradora ou que não possuem relação direta com o atraso. Sem razão.

Tratando-se de relação jurídica regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impera a regra da responsabilidade solidária de todos os participantes da cadeia de fornecimento. No caso vertente, Chery Brasil e CAOA Montadora atuam em regime de parceria e formam grupo econômico para a fabricação, montagem e distribuição dos veículos da marca no território nacional.

A falta de peças de reposição no mercado é falha diretamente atribuível ao fabricante/montador, conforme preconiza o artigo 32 do CDC. Assim, rejeito a preliminar, mantendo a responsabilidade solidária das recorrentes.

Mérito. No mérito, a sentença não merece reparos. O artigo 46 da Lei nº 9.099/95 permite que a Turma Recursal confirme a sentença por seus próprios fundamentos quando esta for correta.

A indisponibilidade de peças no mercado resultou em demora na entrega do veículo superior ao prazo de 30 dias estabelecido pela Circular SUSEP nº 621/2021. As justificativas de "falta de matérias-primas e insumos para a fabricação de peças", ou de dificuldades logísticas decorrentes de guerra, não constituem excludente de responsabilidade, tratando-se de fortuito interno (risco da atividade), conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Colegiado.

Quanto aos danos materiais, o valor de R$ 672,95 encontra-se devidamente lastreado por recibos de transporte (id. 18845049), representando o custo da locomoção da autora no período em que foi indevidamente privada de seu veículo.

No que tange à indenização por danos morais, o descaso e a espera excessiva por quase 120 dias por um conserto de média complexidade ultrapassam o mero dissabor. O veículo é bem de uso diário e sua ausência prolongada causa transtornos significativos na rotina e no bem-estar psicológico da consumidora. O quantum indenizatório fixado (R$ 6.000,00) mostra-se equilibrado, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não comportando redução.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, na forma do Art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno as recorrentes, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (Art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)